Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718329-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: I. M. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: ISABELLA MARTINS SAMPAIO DIAS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 7 de julho de 2025 13:58:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador